Tribunal: TJMT
Processo: 1018356-11.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Processo no 1018356-11.2021.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Reclamante: VIVIANA MACHADO SALVADOR.
Reclamada: ANDRADE & GRIGOLETO AUTOESCOLA LTDA – ME.
Data de Julgamento: 22/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUTOESCOLA – HABILITAÇÃO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE PROVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - MERO ABORRECIMENTO – DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2- A ausência de informação quanto ao procedimento a ser adotado por parte da reclamante não enseja, por si só, a condenação em danos morais, configurando mero aborrecimento, se ausentes outras circunstâncias ensejadoras da lesão a direitos personalíssimos, a teor do disposto no inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal.
3- A reclamante faz jus a devolução do valor pago em virtude da ausência de informação, conforme determinado em sentença.
4- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018356-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VIVIANA MACHADO SALVADOR - CPF: 788.513.942-53 (RECORRENTE), SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO), ANDRADE & GRIGOLETO AUTO ESCOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.291.851/0001-42 (RECORRIDO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUTOESCOLA – HABILITAÇÃO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE PROVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - MERO ABORRECIMENTO – DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2-

A
ausência de informação quanto ao procedimento a ser adotado por parte da reclamante
não enseja, por si só, a condenação em danos morais, configurando mero aborrecimento, se ausentes outras circunstâncias ensejadoras da lesão a direitos personalíssimos, a teor do disposto no inciso
X
, do artigo
5o
,
da Constituição Federal.

3-

A reclamante faz jus a devolução do valor pago em virtude da ausência de informação, conforme determinado em sentença.

4-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022